Tribunal: TJMT
Processo: 15171-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0015171-44.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): KAREN HELLEN RIBEIRO DE ALMEIDA
Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS IPANEMA
VI- NP
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/03/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO
MORAL AFASTADO ANTE A SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
da origem do débito.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a
incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da
dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da
empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de
cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.
Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a
restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a
existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula
385, do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu
nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.
Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a
sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

comprovado o débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da
inicial.
A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a
justificar a negativação de seu nome no valor de R$ 626,31 (seiscentos e vinte e seis
reais e trinta e um centavos).
Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida
pelo Banco Santander, porém sequer junta contrato assinado, trazendo apenas a
comprovação da Cessão de crédito.
Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de
proteção ao crédito configurar-se como ilícita.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros
de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de
prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.
Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS.
Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança
do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do
demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a
sua alegação de ilegitimidade passiva. Deve ser considerada
indevida a cobrança quando inexiste prova acerca da cessão
do suposto crédito, bem como da existência da dívida. (...)
(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes,
Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)
Portanto, não havendo provas da Contratação, deve ser
reconhecida ilegalidade da restrição.
No entanto, não há que se falar em indenização por danos
morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição
pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registro que o extrato trazido pelo recorrente na Inicial
possui apenas a data do vencimento do débito e não a data de sua inclusão no
SPC/SERASA, sendo a data de vencimento em 10/05/2016.

A data de inclusão foi posterior a notificação do Serasa, que se
deu em 02/05/2019; conforme documento juntado pela ré na mov. 08, sendo
a carta de Notificação. Destarte a restrição foi incluída dez dias após esta data.

Ocorre que, a ré trouxe aos autos, histórico de restrições da
autora, em analise a este documento e ao sistema PROJUDI, pelo CPF da
autora, verifica-se 01 inscrição anterior que fora excluída somente em
21/05/2019, portanto, a autora já possuía a inscrição discutida nestes autos.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse
sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA
RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001,
JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 06/08/2018;
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001,
JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS AREsp 1249007 e AREsp
893409, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM
DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES apenas DECLARAR inexigível o débito
discutidos nestes autos, de R$ 626,31 (seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um
centavos).
Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao
órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a
restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à
ser fixada.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator